Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em virtude de colisão de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Revelia. Juizados especiais. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. O oferecimento de contestação pelo segundo réu, nos juizados especiais, não é suficiente para afastar à revelia, que decorre do não comparecimento em audiência.
3 – Seguro de responsabilidade civil. Colisão de veículos. De acordo com o art. 787 do Código Civil, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. No dia 12/08/2019, o primeiro autor teve seu veículo abalroado pela segunda requerida, a qual possuía contrato de seguro de responsabilidade civil com o primeiro réu. Comunicado o sinistro, a seguradora, ora primeira ré, encaminhou o veículo do autor para o conserto. Todavia, decorrido mais de um mês do dia do acidente, os reparos no veículo do autor sequer haviam iniciado, conforme as conversas juntadas no processo (ID 17083555 - Pág. 2). Verifica-se que o autor, por diversas vezes, tentou solucionar o problema de forma administrativa e indagou a seguradora acerca do conserto de seu automóvel, o que não foi suficiente para que iniciasse os reparos (ID 17083555 - Pág. 1/7). Sem alternativas, apenas restou ao autor efetuar os reparos por conta própria. Desse modo, impõe-se a condenação dos réus em indenizar o primeiro autor no valor R$ 1.259,92, quantia despendida para o conserto do veículo (ID 17083540).
4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A demora excessiva (2 meses) no cumprimento da obrigação de consertar veículo automotor gera obrigação de indenizar em razão do desvio produtivo, eis que a atividade normal e regular do consumidor é alterada de forma relevante em razão de serviço defeituoso prestado pelo fornecedor. Precedente na 3a. Turma (Processo: 07362793120178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, em 15% do valor da condenação. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W